Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32.159/97) contra a Fazenda Pública - Benefício Alimentação - Correção monetária - Trânsito em julgado do título executivo, que fixou a TR, após o julgamento do RE 870.947 - É devida a substituição da TR pelo IPCA-E.